Tribunal: TJES
Processo: 5001167-65.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001167-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVANDRO DOS SANTOS GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA GUIA EM QUE O AGRAVANTE É PRIMÁRIO. INVIÁVEL.

RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO IMPROVIDO.
1.

Conforme entendimento emitido pelos Tribunais Superiores, a reincidência possui caráter pessoal e abrange a totalidade das penas aplicadas, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou ao princípio da individualização da pena. 2. Recurso improvido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001167-65.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVANDRO DOS SANTOS GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001167-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVANDRO DOS SANTOS GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
EVANDRO DOS SANTOS GOMES
, inconformado com a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a reincidência do apenado enquanto circunstância pessoal.

Pugna a defesa pelo afastamento dos efeitos da reincidência quanto às guias em que não houve seu reconhecimento na condenação, uma vez que afrontaria a coisa julgada, bem como aduz a necessidade de tratamento individualizado de cada pena e a afronta à teoria do Direito Penal do fato.

Requer ainda o prequestionamento da matéria.

Passo a transcrever a decisão impugnada:

“2.DA REINCIDÊNCIA:

Com relação a reincidência do acusado, destaco que tal circunstância é pessoal e acompanha o condenado durante toda a execução. Assim sendo, reconhecida a reincidência em uma das condenações, esta se estende por toda a execução.

Transcrevo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefício s. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando ( primariedade ou reincidência), dados que interferem na efetivação do cumprimento da pena unificada. 3. Na hipótese, como o agravado registra pluralidade de condenações, é aplicável a fração de 1/2 sobre as penas somadas para efeito do livramento, ainda que reconhecida a sua primariedade ao tempo de algumas sentenças, pois a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1.329.950/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018; sem grifos no original.).”

Argumenta a defesa que o reconhecimento da reincidência, em sede de Execução, macularia a coisa julgada, bem como feriria o princípio da individualização da pena.

Pois bem. Passo à análise do requerido.

Inicialmente, quanto ao pedido de prevalência do cálculo discriminado de pena, tenho que não pode prosperar.

De plano, em consulta aos sistemas de gerenciamento de processos desta Corte constato que o reeducando foi condenado nos processos:

Processo nº 0014309-38.2016.8.08.0011, data do fato 13/02/2016, trânsito em julgado em 02/07/2018;

Processo nº 0000989-08.2022.8.08.0011, data do fato 29/03/2022, trânsito em julgado em 10/06/2022;

Processo nº 0006626-71.2021.8.08.0011, data do fato 18/11/2021, trânsito em julgado em 06/05/2023;

Verifica-se, portanto, que, conforme exposto pelo Ministério Público, o Agravante é reincidente.

Desta forma, acertado foi o entendimento do Magistrado
a quo
, uma vez que, sendo o apenado reincidente, tal circunstância possui caráter pessoal, devendo afetar todas as Guias de Execução cumpridas pelo condenado.

Isto é, a reincidência tem o condão de abranger todo o histórico de crimes do condenado, devendo incidir sobre a totalidade das suas penas.

Quanto ao reconhecimento da reincidência, enquanto circunstância pessoal do condenado, conforme muito bem delineado pela Magistrada
a quo,
o Colendo Tribunal da Cidadania vem decidindo a questão sob esse prisma:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL NA EXECUÇÃO DA PENA. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DOS PATAMARES DE PROGRESSÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal. 2.
Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "[o] Juízo da execução penal não está adstrito ao emprego dado pelo Juízo do conhecimento aos registros criminais que ensejariam a reincidência do apenado, de modo que, a despeito de tal anotação não haver sido reconhecida em todas as condenações do apenado, nada impede seu uso para avaliação das condições pessoais do sentenciado no que tange à concessão de benefícios executórios como, por exemplo, o livramento condicional" ( AgRg no REsp n. 1.721.638/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 29/10/2019). Precedentes: AgRg no HC n. 476.422/MG; HC n. 378.985/ES; HC n. 379.007/RS; e AgRg no HC n. 511.766/MG.
3. Embora amplamente reconhecida a reincidência, a título de condição pessoal, como instituto próprio da execução da pena, sua aplicação hodierna requer a observação das recente alterações legislativas, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, quanto aos patamares exigidos para auferição da progressão de regime. 4. Na hipótese, a despeito das alegações defensivas, salientou a Corte de origem que ?a r. decisão impugnada (fl. 23) deixa claro que o sentenciado, condenado irrecorrivelmente pela prática de crime hediondo, viu-se novamente condenado pela prática de delito de idêntica natureza, tendo sido reconhecida a reincidência específica. 5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido.

(STJ - RCD no HC: 747248 SP 2022/0171342-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

Esta Corte também vem se posicionando no mesmo sentido. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringe à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o STJ a “condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.”.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – EP: 00007427520208080050, Relator: ELIZABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/08/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A reincidência, por constituir dado de caráter pessoal, deve repercutir sobre a situação jurídica do apenado durante toda a execução penal, ainda que não tenha sido reconhecida como maus antecedentes na fixação da pena-base, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus.
(TJES; AgExPen 0000096-36.2018.8.08.0050, Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2019; DJES 25/03/2019)

Importante salientar, que em 03 de novembro de 2021, o Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou, nos autos do HC 203.324/SP, em sede de decisão monocrática no sentido de que a reincidência, como condição pessoal do réu, deve ser aplicada pelo Juízo das execuções, mesmo não sendo reconhecida em sede de sentença condenatória. Vejamos:

“De outro lado, no que concerne à fração exigida para a progressão de regime prisional, registro que o acórdão ora impugnado também está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que já decidiu que “ao unificar as penas, deve o Juízo das Execuções estender os efeitos da
reincidência
à totalidade do crimes, nos exatos termos da jurisprudência do STJ, sob pena de conceder àquele que comete crimes comuns após sofrer condenação o mesmo tratamento conferido ao que cometeu apenas um” (
HC 169.811
, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos).

E continua:

“Outrossim, ao unificar as penas, deve o Juízo das Execuções estender os efeitos da
reincidência
à totalidade dos crimes. Nesse mesmo sentido:... Inexiste ilegalidade, portanto, a ser aqui sanada, pois a
condição
de reincidente, por se de caráter
pessoal
, se estende sobre a totalidade das penas somadas, aplicando-se a fração única de 3/5 inclusive na primeira condenação, quando a ré/paciente ainda ostentava a
condição
de primária. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.”

Sendo assim, coaduno com o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a condenação anterior, quando reconhecida na sentença, tanto na forma de maus antecedentes quanto na forma de reincidência, pode ser utilizada pelo Juízo de Execução para calcular as benesses do réu.

Diversamente do consignado pela defesa, tal entendimento pelo Juízo de Execução não é capaz modificar a coisa julgada, se tratando apenas de posicionamento necessário ao cálculo dos benefícios em sede de Execução.

Observa-se, ainda, no que tange a alegação de afronta ao princípio da individualização da pena, tenho que também não pode prosperar, pois o que se pretende é realizar o cômputo dos benefícios de forma adequada à situação do Agravante, considerando que este é reincidente.

Portanto, em que pese o argumentado pela defesa, tenho que a decisão de retratação do magistrado não merece retoques.

Por fim, requer a defesa o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de eventual recurso excepcional para os Tribunais Superiores.

Todavia, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.